Tribunal: TJMT
Processo: 1023487-51.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023487-51.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE POLETTO - CPF: 047.647.621-61 (APELANTE), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), JOEL DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 372.526.528-31 (APELADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), ANA CRISTINA GOMES DE LIMA - CPF: 567.340.502-20 (ADVOGADO), JAQUELINE POLETTO - CPF: 047.647.621-61 (APELADO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), JOEL DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 372.526.528-31 (APELANTE), ANA CRISTINA GOMES DE LIMA - CPF: 567.340.502-20 (ADVOGADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO ANTERIOR DO VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA

– TRADIÇÃO COMPROVADA

– ART. 338 DO CPC– NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO REAL RESPONSÁVEL À LIDE – RETORNO À ORIGEM
–
RECURSO DO RÉU PROVIDO

E DA AUTORA PREJUDICADO.

A transferência da propriedade de bem móvel opera-se pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, sendo o registro administrativo junto ao DETRAN mera formalidade de natureza declaratória que não define a titularidade do direito real.

A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
. Inteligência da
Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça
.

Comprovada a alienação do veículo antes do acidente mediante procuração pública específica outorgando poderes para transferência do bem, declaração de compra e venda firmada pelo adquirente e comparecimento espontâneo do real condutor à audiência de conciliação
acompanhado de advogada, resta configurada a ilegitimidade passiva do antigo proprietário registral.

Evidenciada a indicação do efetivo responsável, incide a regra do art. 338 do CPC, impondo-se a intimação da parte autora para, querendo, promover a substituição do réu, em prestígio à primazia do julgamento de mérito e à efetividade da tutela jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1023487-51.2023.8.11.0015

APELANTES:

JAQUELINE POLETTO
(AUTORA) E
JOEL DE OLIVEIRA LIMA
(REQUERIDO)

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAQUELINE POLETTO
(requerente)
e por
JOEL DE OLIVEIRA LIMA
(requerido)
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível De Sinop/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1023487-51.2023.8.11.0015, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$6.500,00
(seis mil e quinhentos reais)
a título de danos materiais (
conserto do muro
), acrescidos de juros e correção, indeferindo os demais pedidos
(conserto do veículo e danos morais)
e condenando as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 20%
(vinte
por
cento)
para o réu e 80%
(oitenta por cento)
para a autora, suspensa a exigibilidade em relação a esta última por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante
JAQUELINE POLETTO
sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto aos danos materiais relativos ao veículo, alegando fato superveniente consistente na venda do bem como sucata, uma vez que o conserto se mostrou inviável.

Argumenta que o juízo
a quo
não apreciou corretamente os documentos juntados em réplica que comprovam a
extensão do dano, compostos pelo valor pago para quitação de consórcio a fim de viabilizar a alienação e a diferença entre o valor da Tabela FIPE e o valor obtido na venda da sucata
.

Explica
que comprovou três elementos de dano material:
(i)
o pagamento de R$2.408,28
(dois mil, quatrocentos e oito reais e vinte e oito centavos)
para quitação do consórcio e viabilizar a venda;
(
ii
)
o conserto do muro e portão
,
no valor de R$6.500,00
(seis mil e quinhentos reais)
; e a diferença entre o valor FIPE do veículo (R$35.637,00) e o valor obtido na venda da sucata (R$10.000,00), totalizando prejuízo de R$25.637,00
(vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais)
no veículo.

Alega que era possuidora do bem
,
conforme declaração juntada aos autos, e que o juízo não apreciou adequadamente os documentos que comprovam o efetivo prejuízo patrimonial.

Requer a reforma da sentença para condenação do réu ao pagamento total de R$36.880,33
(trinta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e três centavos)
referente aos danos materiais.

Defende a licitude da prova documental superveniente e requer a total procedência dos pedidos ajustados aos fatos novos (
I
d. 211524640).

Por sua vez, o apelante
JOEL DE OLIVEIRA LIMA
recorre
,
arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o veículo já havia sido alienado antes do acidente, conforme procuração pública específica outorgada a Valcir Alves de Souza para transferência do bem, além de declaração de compra firmada pelo adquirente e o comparecimento espontâneo do real condutor Igor Daniel Pereira dos Santos à audiência de conciliação.

Invoca a Súmula 132 do STJ, que afasta a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a alienação anterior.

Alega que o juízo
se equivocou
ao desconsiderar a procuração pública que trata especificamente do veículo envolvido no acidente, bem como os demais documentos que comprovam a transferência da propriedade pela tradição.

Subsidiariamente, questiona o indeferimento da denunciação à lide do condutor Igor, que compareceu espontaneamente aos autos
,
acompanhado de advogada, argumentando que tal indeferimento cerceou seu direito de regresso e violou o artigo 125, II, do CPC.

Quanto ao mérito, sustenta que não há prova efetiva dos danos materiais, pois a autora apresentou apenas orçamentos sem comprovantes de pagamento, nota fiscal ou recibo, e o veículo foi vendido em condições de uso, demonstrando que o dano não subsistiu ou foi reparado em extensão inferior
a
orçada.

Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva com improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença por indeferimento indevido da denunciação à lide, ou ainda o afastamento integral da condenação por ausência de prova do dano (
I
d. 213166953).

Foram apresentadas contrarrazões pela autora, defendendo a manutenção da sentença nos pontos favoráveis e refutando a tese de ilegitimidade passiva sob o argumento de que
o réu era o proprietário registral do veículo na data do acidente, conforme documentação do DETRAN, e que a procuração pública não comprova alienação anterior ao sinistro, tendo sido o documento de declaração de compra produzido após o ajuizamento da ação.

Invoca a jurisprudência do STJ sobre responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos danos causados por terceiro a quem confiou a direção.

Quanto à denunciação à lide, argumenta que o juízo corretamente a indeferiu, pois não se tratava de direito de regresso
automático, mas de tentativa de responsabilizar diretamente terceiro alheio à relação processual originária.

Defende que os documentos supervenientes apresentados na réplica comprovam integralmente o prejuízo material sofrido, incluindo a quitação do consórcio, o conserto do muro e a desvalorização do veículo demonstrada pela diferença entre o valor FIPE e o valor obtido na venda como sucata.

Sustenta que o juízo não apreciou adequadamente tais documentos, violando o artigo 435 do CPC.

Requer o desprovimento do recurso do réu e o provimento de seu próprio recurso para reconhecimento da integralidade dos danos materiais
(
I
d. 213884205).

O requerido
suscita preliminares de não conhecimento do recurso.

Alega inovação recursal e alteração da causa de pedir, argumentando que a autora modificou substancialmente a narrativa inicial ao trazer a alienação do veículo como fundamento para majoração dos danos, quando tais fatos deveriam ter sido alegados até o saneamento nos termos do artigo 329, II, do CPC.

Sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que o recurso não enfrenta adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a tentar alterar a causa de pedir.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que orçamentos particulares desacompanhados de comprovantes de pagamento não constituem prova de dano material, mas mera estimativa unilateral incapaz de gerar obrigação indenizatória.

Sustenta que o ônus probatório do artigo 373, I, do CPC não foi cumprido pela autora, que não juntou nota fiscal, recibo, comprovante de pagamento ou qualquer documento que demonstrasse desembolso efetivo.

Argumenta que a autora não requereu prova pericial e que o veículo foi vendido em condições de uso, demonstrando que não houve o prejuízo alegado.

Invoca o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa previsto no artigo 884 do Código Civil.

Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento integral, com majoração dos honorários recursais nos termos do artigo 85, §11, do CPC
(
I
d. 214561541).

A autora é isenta do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita; quanto ao recurso do réu, o preparo foi recolhido (
I
d. 213166953).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante JOEL DE OLIVEIRA LIMA, por se tratar de matéria de ordem pública que condiciona o exame do mérito.

A legitimidade
ad causam
constitui condição da ação e deve ser aferida
in status
assertionis
, ou seja, a partir da relação jurídica deduzida na inicial.

Todavia, quando no curso da instrução processual emerge prova robusta de que o demandado não integra a relação
jurídica material controvertida, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se a definir se o apelante
Joel
d
e Oliveira Lima
, proprietário registral do veículo VW/Fox, placa AMC8754, à época do acidente ocorrido em 13
/08/
2023, possui legitimidade para responder pelos danos causados pelo automóvel.

O conjunto probatório dos autos demonstra, de forma inequívoca, que
o veículo causador do acidente já havia sido alienado pelo réu antes da ocorrência do sinistro
.

Consta dos autos procuração pública datada de 02
/03/
2017, identificada sob o evento
Id.
162500685, outorgada por Joel de Oliveira Lima a Valcir Alves de Souza, conferindo poderes específicos para transferência do veículo VW/Fox, placa AMC8754, RENAVAM 00837934893, chassi 9BWKB05Z054036125, exatamente o automóvel envolvido no acidente.

A procuração é instrumento público, dotado de fé pública, e não foi impugnada pela parte autora. Seu teor é claro e específico quanto ao veículo objeto da transferência.

Além disso, há nos autos declaração de compra e venda, arquivada sob o evento
Id.
174864537, firmada por Valcir Alves de Souza, reconhecendo a aquisição do veículo e a posse do bem, admitindo que a ausência de transferência administrativa decorreu de desleixo próprio, sem ciência do alienante.

Mais relevante ainda é o comparecimento espontâneo do real condutor à audiência de conciliação, conforme registrado no evento
Id.
161272493, onde consta expressamente a presença de Igor Daniel Pereira dos Santos, identificado como parte interessada, acompanhado de advogada constituída
.

Este comparecimento espontâneo, acompanhado de patrono, evidencia o reconhecimento tácito da responsabilidade pelo
evento danoso e confirma que o veículo estava sob posse e condução de terceiro, filho do adquirente Valcir.

A defesa apresentada pelo réu Joel trouxe inclusive a qualificação completa de Igor Daniel Pereira dos Santos, brasileiro, solteiro, motorista, portador do RG 25985833
SEJSP
MT e CPF 016.647.981-02, residente e domiciliado à Avenida das Águias, sem número, Quadra 02, Lote 02, Jardim das Acácias, CEP 78.550-001, em Sinop, Mato Grosso.

O Código Civil é expresso ao estabelecer que a propriedade de bens móveis
transfere-se
pela tradição, conforme dispõe o artigo 1.267, segundo o qual a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

A tradição consiste na entrega efetiva do bem, transferindo a posse e, consequentemente, a propriedade.

O registro administrativo junto ao DETRAN possui natureza meramente declaratória para fins de controle de trânsito e tributação, não constituindo requisito de validade ou eficácia da transferência da propriedade.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica
, no sentido de que
a transferência de propriedade de veículo automotor ocorre com a tradição, afastando a responsabilidade civil do antigo proprietário por acidente ocorrido após a alienação.

Esta Corte, em sucessivas decisões
,
já assinalou que:

“
DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO A TERCEIRO EM DATA ANTERIOR AO SINISTRO – DEMONSTRAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – DEPRECIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO PROVIMENTO.
Não obstante o proprietário do
veículo responda solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, havendo comprovação de que houve a alienação do bem em data anterior ao sinistro, mostra-se correto o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
. A ausência de prova da depreciação do veículo sinistrado implica a manutenção da sentença que negou o pedido de indenização
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10276982320218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO 1º APELANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO PARCELADO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1 .017, § 1º, AMBOS DO CPC –
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI VENDIDO ANTES DO ACIDENTE
– SÚMULA Nº 132 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – 1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Latente a ilegitimidade do proprietário registral para a causa, visto ter comprovado a venda do veículo antes do acidente, o que demonstra que não era mais o proprietário nem o condutor do automóvel alegadamente culpado pela colisão. A transferência de propriedade do automóvel se dá
pela tradição e, ainda que exista eventual irregularidade administrativa pelo fato de não ter havido a comunicação de venda, esta não tem reflexo na responsabilidade civil
.
”
(TJ-MT - AC: 00006813720078110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

No caso dos autos, a tradição do veículo restou amplamente comprovada pela procuração pública outorgando poderes específicos para transferência, pela declaração do adquirente e, sobretudo, pelo comparecimento espontâneo do condutor à audiência.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio da Súmula 132, que estabelece que a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

A
ratio
da súmula reside no reconhecimento de que a responsabilidade civil decorre do nexo causal entre a conduta e o dano, não bastando a mera titularidade registral quando comprovada a alienação anterior.

Os precedentes que deram origem à súmula são claros quanto aos requisitos para afastamento da responsabilidade do antigo proprietário.

No presente caso, todos os requisitos estão preenchidos, pois houve tradição efetiva, outorga de procuração específica para transferência e identificação do real condutor.

A sentença recorrida fundamentou-se na tese de responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos danos causados por terceiro a quem confiou a direção, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
nº
577.902/DF. Todavia, tal entendimento aplica-se às hipóteses de empréstimo, comodato ou confiança temporária da direção, não se estendendo aos casos de alienação definitiva do bem com tradição.

Quando há transferência da propriedade, rompe-se o vínculo jurídico entre o alienante e o veículo, cessando qualquer poder de vigilância ou fiscalização sobre o bem. Não se pode exigir do antigo proprietário responsabilidade por ato praticado por terceiro que adquiriu o veículo e sobre ele exerce posse e propriedade plenas.

Elemento crucial para o deslinde da controvérsia é o comparecimento espontâneo de Igor Daniel Pereira dos Santos à audiência de conciliação, acompanhado de advogada constituída. Consta expressamente da ata de audiência que Igor compareceu na qualidade de parte interessada, assistido pela advogada Ana Cristina Gomes de Lima.

Este comparecimento, voluntário e assistido por patrono, evidencia o reconhecimento de que Igor era o condutor do veículo no momento do acidente, a assunção tácita de responsabilidade pelo evento danoso e a ciência inequívoca da existência da demanda e dos fatos alegados.

Identificado o real causador do dano, que inclusive manifestou interesse em participar da solução do conflito, não há razão jurídica para manter no polo passivo pessoa que não possui qualquer vínculo com o evento danoso.

O indeferimento da denunciação à lide pelo juízo a quo fundamentou-se no argumento de que não haveria direito de regresso automático, mas tentativa de responsabilizar diretamente terceiro pelo evento danoso.

Com a devida vênia, tal fundamentação não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

O artigo 338 do Código de Processo Civil estabelece que alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em quinze dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Embora a norma refira-se à fase de contestação, sua
ratio
aplica-se a qualquer momento processual em que se evidencie a
ilegitimidade do réu e a identificação do real responsável, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

No caso concreto, o réu Joel alegou expressamente sua ilegitimidade passiva na contestação, indicou o real responsável Igor Daniel Pereira dos Santos, o indicado compareceu espontaneamente à audiência acompanhado de advogada e não houve oposição da autora quanto à identificação do condutor.

Nesse contexto, o indeferimento da integração de Igor à lide configura cerceamento de defesa tanto do réu Joel, que fica impedido de demonstrar sua ilegitimidade, quanto do próprio Igor, que manifestou interesse em participar do
processo
mas foi excluído.

Ademais, a manutenção de Joel no polo passivo, quando comprovada sua ilegitimidade, viola o princípio da efetividade da jurisdição, pois eventual procedência da ação resultaria em condenação de quem não deu causa ao dano, impondo-lhe o ônus de ajuizar ação regressiva contra o real responsável, solução processualmente antieconômica e juridicamente inadequada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a necessidade de integração do real responsável quando identificado
, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CARÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO - OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - APLICAÇÃO DO ART. 338, DO
NCPC
- EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - QUESTÕES ACERCA DOS HONORÁRIOS PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o art. 338, do CPC/2015,
deve o julgador oportunizar a parte autora a alteração
do polo passivo, possibilitando o saneamento do vício de ilegitimidade passiva, em consagração aos princípios da primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das formas e celeridade processual
.
”
(TJ-MT - APL: 00033164120148110004247782018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018)

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva de Joel de Oliveira Lima e da identificação do real responsável Igor Daniel Pereira dos Santos, que compareceu espontaneamente à audiência, a solução processual adequada é acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de Joel de Oliveira Lima e determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau intime a autora para, querendo, aditar a petição inicial incluindo Igor Daniel Pereira dos Santos no polo passivo, nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil.

O réu Joel, em suas contrarrazões ao recurso da autora, suscita preliminares de não conhecimento por inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade. Tais preliminares ficam prejudicadas pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, que conduz ao retorno dos autos à origem.

De todo modo, registro que a juntada de documentos supervenientes é expressamente autorizada pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não configurando inovação recursal quando destinados a comprovar fatos ocorridos após a petição inicial ou que se tornaram conhecidos posteriormente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo requerido
Joel
d
e Oliveira Lima
,
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau intime a autora Jaqueline
Poletto para, no prazo de quinze dias, manifestar-se sobre o interesse em aditar a petição inicial para incluir
IGOR DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
, portador do CPF 016.647.981-02, no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil.

Caso promovido o aditamento, deverá o juízo proceder à citação de Igor Daniel Pereira dos Santos para apresentar contestação no prazo legal, assegurando-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Caso a autora não promova o aditamento no prazo legal, deverá o juízo extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a Joel de Oliveira Lima, por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários advocatícios, deixo de condenar a autora ao seu pagamento, aplicando o princípio da causalidade em sua dimensão concreta
, pois
,
e
mbora o reconhecimento da ilegitimidade passiva implique, em regra, a extinção do processo sem resolução de mérito por carência de ação, no caso concreto a situação de aparente legitimidade do réu Joel decorreu de sua própria omissão em comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito, conforme determina o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto ao recurso de
Jaqueline Poletto
,
JULGO PREJUDICADO
, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e determinação de retorno dos autos. Sem condenação em honorários recursais nesta fase, ante a natureza da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026